Tribunal: TJES
Processo: 0001147-88.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001147-88.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EUCABRAZ - PRODUTOS DE EUCALIPTO LTDA
APELADO: BOSI SHOWS, EVENTOS E LOCACOES LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001147-88.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUCABRAZ - PRODUTOS DE EUCALIPTO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: FABIO SILVEIRA LEITE - SP170547
APELADO: BOSI SHOWS, EVENTOS E LOCACOES LTDA

Advogado do(a) APELADO: LUCIANO GUIMARAES NUNES - ES27415

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se
de apelação cível contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Aracruz que, em suma, por não ter o apelante demonstrado a existência de fato ou documento capaz de desconstituir o direito do apelado, julgou improcedentes os pedidos veiculados nos embargos à execução.

Compulsando os autos, verifico que o apelante indicou na inicial a intenção de produzir outras provas além daquelas juntadas no referido ato.

Além disso, do que pode ser extraído tanto da petição inicial, quanto da peça de defesa, a controvérsia se apresenta quanto à prestação ou não dos serviços que deram origem ao pagamento espelhado pelos cheques executados.

Neste sentido, o c. STJ entende que,
se o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a causa debendi
. (REsp n. 1.228.180/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2011, DJe 28/3/2011).

Neste passo, apesar da controvérsia quanto a existência e conclusão do negócio jurídico que ensejou a emissão dos cheques, o juiz de origem não oportunizou às partes a produção de prova e julgou improcedentes os pedidos da inicial justamente por ausência de prova.

Destarte, a meu ver, e considerando o postulado do
pas de nullité sans grief
[1]
,
resta evidenciado o cerceamento de defesa e a respectiva nulidade da sentença
[2]
, cuja ausência de intimação para produção de prova, com a correta instrução do feito, e a prolação de sentença com fundamento na inobservância do art. 373, II, do CPC, causou prejuízo ao apelante.

Esse também já foi entendimento adotado pela jurisprudência Pátria, vejamos:

“
A autora solicitou, em duas oportunidades, a realização da prova grafoscópica, requerendo a realização da perícia, com base no art. 330, inciso II, do NCPC. Contudo, tais requerimentos não foram apreciados pelo Magistrado, restando prejudicada a defesa da autora. Sendo assim, restou configurado o cerceamento de defesa da requerente, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem.
(Apelação Cível Nº 70074276700, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 31/08/2017).”

Por derradeiro, não obstante o juízo de origem seja o destinatário da prova e possa entender pela prescindibilidade da sua produção, não pode sonegar a parte o direito de se manifestar sobre eventual interesse, tampouco se escusar de examinar tal requerimento.

Diante do exposto
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a r. sentença, a fim de
DETERMINAR
o retorno dos autos para que o juízo oportunize ao apelante manifestação acerca da produção de prova.

É como voto.

1

[1]
Em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio pas de nulité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige

a comprovação de efetivo prejuízo [...] (REsp 1452935/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017)

2

[2]
Processo civil. Fundamentação da sentença. Cerceamento de defesa. I. Inexistência de omissão da sentença quanto a tese central do feito. Ii. A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legitima se os aspectos decisivos da causa estao suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado. Recurso não conhecido. (RE 101171, Relator(a):

Min. FRANCISCO REZEK, Segunda Turma, julgado em 05/10/1984, DJ 07-12-1984 PP-20990 EMENT VOL-01361-04 PP-00803 RTJ VOL-00115-02 PP-00789)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVA.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
Compulsando os autos, verifico que o apelante indicou na inicial a intenção de produzir outras provas além daquelas juntadas no referido ato. Além disso, do que pode ser extraído tanto da petição inicial, quanto da peça de defesa, a controvérsia se apresenta quanto à prestação ou não dos serviços que deram origem ao pagamento espelhado pelos cheques executados. Neste sentido, o c. STJ entende que,
se o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a causa debendi
. (REsp n. 1.228.180/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2011, DJe 28/3/2011).

Neste passo, apesar da controvérsia quanto a existência e conclusão do negócio jurídico que ensejou a emissão dos cheques, o juiz de origem não oportunizou às partes a produção de prova e julgou improcedentes os pedidos da inicial justamente por ausência de prova.
2.
Destarte, a meu ver, e considerando o postulado do
pas de nullité sans grief,
resta evidenciado o cerceamento de defesa e a respectiva nulidade da sentença, cuja ausência de intimação para produção de prova, com a correta instrução do feito, e a prolação de sentença com fundamento na inobservância do art. 373, II, do CPC, causou prejuízo ao apelante.
3.
Por derradeiro, não obstante o juízo de origem seja o destinatário da prova e possa entender pela prescindibilidade da sua produção, não pode sonegar a parte o direito de se manifestar sobre eventual interesse, tampouco se escusar de examinar tal requerimento.
4.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.